Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-81.2015.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-81.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARLI GONÇALVES DE SOUZA (VÍTIMA), MONICA SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), AELSON LUIZ DE CAMPOS GOMES (VÍTIMA), LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 020.270.501-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1. PRELIMINAR MINISTERIAL –
NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE FUNDAMENTA O APELO – MERA IRREGULARIDADE – 2. APELO DA DEFESA - CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. ERRO NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF/1988 – 4. CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS A LEGITIMAR A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
PRELIMINAR MIMISTERIAL REJEITADA
-
APELO DA DEFESA DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Constitui mera irregularidade a falta de indicação do dispositivo legal em que se baseia a Apelação interposta contra decisões do Júri, se a parte apresenta fundamentos para o Apelo que possibilitam a delimitação do pedido;

2.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

3. Havendo

forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos;

4. Inviável o reconhecimento do crime continuado, se essa hipótese foi quesitada e afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente se constatado que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo
por
Luis Francisco de Oliveira Pereira,
contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, pela qual, foi condenado como autor do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, CP, por três vezes, em concurso material, à pena de 36 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 63514509).

Em suas razões,
sustenta que a decisão dos jurados, quanto ao reconhecimento da autoria delitiva e qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos. Vencido em tal tese, almeja o afastamento do concurso material de crimes, aplicando-se a continuidade delitiva
(Id. 63514521/24).

Nas contrarrazões, o Ministério Público arguiu
preliminar
de não conhecimento do recurso e, no
mérito
, o desprovimento do Apelo (Id. 63514527/28).

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo no mérito, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 68566960):

Acusado condenado pelo cometimento do crime tipificado no 121, § 29, inciso IV, do Código Penal, por três vezes, em concurso material (artigo 69, do CP) –
Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público nas Contrarrazões:
Ausência de indicação do fundamento legal em sua interposição – Inadmissibilidade – O não conhecimento integral do recurso de apelação implicaria em inegável ofensa ao princípio da ampla defesa.
Pela rejeição da preliminar
–
Mérito:
Pretendida a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, quanto à autoria delitiva, bem como diante do reconhecimento e da incidência da qualificadora da surpresa – Improcedência – Existência de elementos probatórios que dão suporte ao édito condenatório – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva – Inocorrência – Constatação

de desígnios autônomos – Concurso material reconhecido –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021